Tribunal: TJBA
Processo: 8011692-86.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011692-86.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DEDICE LUCAS FEITOSA SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DANO MORAL IN RE IPSA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada em face de instituição financeira, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada em contrato de empréstimo pessoal, determinando sua limitação à média de mercado (5,55% a.m.) e a restituição em dobro dos valores pagos em excesso, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A parte autora, recorrente, sustenta que a cobrança abusiva de juros, aliada à sua condição de hipossuficiência e à necessidade de judicialização, caracterizaria violação extrapatrimonial apta a ensejar reparação moral.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fundamentação recursal cumpre os requisitos de impugnação específica previstos no artigo 1.010, III, do CPC, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade; (ii) definir se a cobrança de juros abusivos, por si só, configura dano moral indenizável com base na teoria do desvio produtivo do consumidor ou in re ipsa.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação recursal, ainda que sucinta, enfrenta diretamente o fundamento da sentença ao defender que a prática abusiva e a condição de hipossuficiência da autora autorizam a reparação moral, inexistindo, portanto, violação ao princípio da dialeticidade recursal.

4.

A jurisprudência majoritária entende que a mera cobrança de encargos contratuais abusivos não configura, por si só, dano moral indenizável, resolvendo-se a lesão no plano patrimonial com a devolução dos valores pagos indevidamente, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.

A caracterização de dano moral exige demonstração de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento, atingindo atributos da personalidade do consumidor, o que não se verifica no caso concreto.

6.

A aplicação da teoria do desvio produtivo exige prova de tentativa frustrada de solução administrativa do conflito, com desgaste significativo de tempo e energia do consumidor, o que não foi demonstrado nos autos, inexistindo qualquer protocolo de atendimento ou reclamação formal anterior ao ajuizamento da ação.

7.

A condenação à devolução dobrada já representa resposta punitiva suficiente à conduta ilícita da instituição financeira, sendo indevida a cumulação com indenização moral na ausência de prova de violação extrapatrimonial concreta.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de argumentos que enfrentam minimamente os fundamentos da sentença recorrida afasta a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

2.

A cobrança de juros remuneratórios abusivos, por si só, não configura dano moral, quando ausentes elementos que demonstrem violação concreta aos direitos da personalidade do consumidor.

3.

A aplicação da teoria do desvio produtivo exige prova de tentativa administrativa frustrada, não sendo suficiente o simples ajuizamento da ação para justificar a reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, III; 85, § 11; 98, § 3º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes específicos no acórdão analisado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8011692-86.2023.8.05.0146
,
oriundos da
Comarca de Juazeiro
, em que figura

como Recorrente
MARIA DEDICE LUCAS FEITOSA SILVA
, sendo
Recorrido
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.